Tribunal: TJSP
Processo: 1008185-66.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Ação de cobrança. Adicional de insalubridade. Servidor municipal. Contrato temporário. Pretensão à percepção de decimo terceiro, adicional de férias e o adicional de insalubridade no grau máximo. Laudo pericial favorável. Adicional devido a partir da data do início das atividades. Ação parcialmente procedente. Recurso da Municipalidade não provido.